Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-64.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-64.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: CLEONILDA DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. QUATRO DIAS. CONCEIÇÃO DO COITÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 CDC. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO UNILATERAL. IMPRESTÁVEL. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE DE EVENTOS CLIMÁTICOS. SERVIÇO ESSENCIAL. PRECEDENTES TJBA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000935-64.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada CLEONILDA DOS SANTOS BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,